Tribunal: TJMT
Processo: 0107323-57.2018.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO(S):
CICERO MARQUES FERREIRA

Número do Protocolo: 107323/2018
Data de Julgamento: 18-02-2021

E M E N T A
PETIÇÃO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – CONCLUSÃO ADMINISTRATIVA PELA INAPTIDÃO DO OFICIAL PARA PERMANECER NA CORPORAÇÃO – REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO APÓS RECOMENDAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO E DA PATENTE – QUESTÃO DE ORDEM – INOBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DA LEI ESTADUAL N.º 3.993/1978 – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO EXPRESSA E FUNDAMENTADA DO GOVERNADOR DO ESTADO A RESPEITO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO GOVERNADOR DO ESTADO.
No âmbito estadual, o procedimento administrativo denominado Conselho de Justificação é regulado pela Lei Ordinária Estadual n.º 3.993/1978, cuja exegese da parte final do caput do art. 13 com o inciso V do mesmo dispositivo, prevê que os autos somente serão encaminhados ao Tribunal de Justiça após decisão fundamentada do Governador do Estado acerca do relatório conclusivo.
Não observado o regramento in casu, porquanto a mera manifestação da Procuradoria do Estado pela ratificação do julgamento do Conselho de Justificação, sem sequer dar ciência ao Governador, não equivale à sua anuência com o julgamento, de rigor o acolhimento da questão de ordem suscitada, a fim de determinar o retorno dos autos ao Chefe do Poder Executivo Estadual.

REQUERENTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO(S):
CICERO MARQUES FERREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Turma:
Trata-se de procedimento encaminhado a este Tribunal de Justiça por determinação do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, que, por força da condenação administrativa em desfavor do Major do Corpo de Bombeiros Militar Cícero Marques Ferreira, em sede de Conselho de Justificação, decorrente de transgressões disciplinares dispostas no artigo 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual n. 3.993/1978, concluiu que o oficial não reúne condições para permanecer nas fileiras da mencionada corporação, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado pela demissão do requerido.
A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer emitido pelo Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela declaração de incompetência desta Corte para o processo e julgamento do caso, na linha de entendimento uniforme deste Tribunal, com o consequente retorno dos autos ao Chefe do Poder Executivo, para a aplicação da medida disciplinar que reputar cabível (fls. 1.483-1.487).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Turma:
Inicialmente, esclareço que não se trata de julgamento de uma das conhecidas “representações pela perda da graduação” que têm tramitado com tanta frequência nesta Turma, ajuizadas pelo Ministério Público com base no trânsito em julgado de condenações criminais contra integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
Com efeito, o vertente procedimento de apuração da transgressão administrativo-disciplinar do Major Cícero Marques Ferreira, oficial das carreiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, foi iniciado por meio do Ato Governamental n. 8.699, de 28 de janeiro de 2016, publicado na edição n. 26.707 do Diário Oficial do Estado, objetivando apurar a utilização indevida de recursos públicos em detrimento do erário, quando exercia o cargo de Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Mutum/MT.
Devidamente processadas e analisadas as evidências do fato, emitiu-se o relatório final da comissão processante, encabeçada pelo Tenente-Coronel Ruberval Alexandre de Barros, Presidente do Conselho de Justificação, que decidiu, à unanimidade, que o requerido é culpado da utilização indevida de recursos públicos mediante emprego, para fins particulares, da verba destinada ao pagamento da alimentação de seus comandados para aquisição de itens estritamente particulares, quer para a própria família, quer em benefício pessoal (fls. 1.413-1.435).
Comprovou-se, segundo o referido relatório, que o requerido expressamente determinou a redução da verba alimentar de cada comandado de sorte a destinar essa parcela subtraída ao caixa do quartel. Outrossim, o requerido foi considerado de não promover, como deveria, a manutenção das viaturas e equipamentos destinados à unidade da corporação por ele comandada, desprezando o profissionalismo, comprometimento institucional e zelo para com os bens públicos.
Por conseguinte, o Conselho de Justificação o considerou inapto a permanecer na ativa, determinando que, na forma do artigo 12 e parágrafos, da Lei n. 3.993/1978, fossem os autos remetidos ao Comandante-Geral do CBMMT, para análise do relatório final e devidas providências.
Este, por sua vez, chancelou o relatório emitido na proposição encaminhada por meio do Ofício n. 001/BM-8/2018, encaminhado o feito à apreciação do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, para que procedesse na forma do art. 13 da mencionada Lei (fls. 1.440-1.445).
Ressalvou, entretanto, que em razão do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, exarado nos autos do Ato Governamental n. 119353/2014, de 20.3.2014, no sentido de que a ausência de condenação criminal, tal qual no caso em exame, impediria a decretação da perda de posto ou patente decorrente de procedimento de índole exclusivamente administrativa perante o Tribunal de Justiça, competindo ao Chefe-Maior da corporação aplicar a reprimenda disciplinar, submetendo-a ao Governador do Estado para mera chancela.
Recomendou ainda a aplicação da pena de reforma, com subsídios proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 16, inciso II, § 2º, da Lei Estadual n. 3.993/1978.
Diversamente do que sugerido pelo Comandante-Geral, o Exmo. Sr. Governador, com base em parecer da Procuradoria-Geral do Estado, determinou a remessa dos autos a esta Corte, para análise da pretensão da perda de posto ou patente do requerido, na forma preconizada pelo art. 13, V, do referido diploma normativo (fl. 1.454, verso), com vistas a aplicar a pena de demissão.
Aportando o feito em meu gabinete, determinei a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer firmado pelo Exmo. Sr. Dr. Deosdete Cruz Júnior, arguiu a incompetência deste Tribunal para deliberar a respeito da matéria.
A princípio, inclinei-me a acolher a recomendação ministerial, devolvendo os autos ao Exmo. Sr. Governador do Estado com base em precedentes desta Corte, particularmente os acórdãos prolatados na Petição n. 10044/2019, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha, na Petição n. 94829/2016, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli, e na Petição n. 100387/2015, de relatoria da Exma. Sra. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Todavia, recebi memoriais firmados pelo Ilustríssimo Sr. Comandante-Geral do CBMMT, Coronel Alessandro Borges Ferreira, chamando a atenção para o fato de que este Tribunal estaria aplicando aos oficiais (coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitães e tenentes) um entendimento cabível tão somente em relação às praças (subtenentes, sargentos, cabos e soldados). Os argumentos invocados foram suficientes para me convencer de que precisamos revisitar nosso entendimento sobre o tema.
Cumpre esclarecer que o posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Chefe do Poder Executivo, e patente é o documento individual do qual consta tal posto bem como o quadro a que o oficial pertence, a fim de se fazer prova dos direitos e deveres que lhe são atribuídos por lei, ao passo que graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do Comandante-Geral da respectiva corporação militar.
Nos três precedentes acima citados, lidava-se com casos de oficiais julgados pelo Conselho de Justificação. Manifestou-se (equivocadamente, percebo agora) o Tribunal, em todos esses casos, no sentido de que o julgamento por esta Corte somente seria possível se se tratasse de condenação criminal transitada em julgado. Transcrevo, a título exemplificativo, a ementa de um desses acórdãos:
“PETIÇÃO – EXCLUSÃO DE 1º TENENTE BOMBEIRO MILITAR DA CORPORAÇÃO – DECLARAÇÃO DE PERDA DO POSTO E DA PATENTE MILITAR – APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE DE O 1º TENENTE DO CORPO DE BOMBEIROS PERMANECER NA ATIVA – REMESSA DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO A PERDA DA PATENTE SE DER EM PROCESSO JUDICIAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME MILITAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É incompetente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para declarar a perda do posto e de patente de Tenente do Corpo de Bombeiros Militar, pois sua competência se restringe aos casos de prática de crimes militares, com previsão no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e não de infrações disciplinares” (Petição n. 10044/2019, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.5.2019; data da publicação: 31.5.2019).
Ocorre que tal orientação somente teria pertinência no que diz respeito às praças, como passo a demonstrar.
Eis o que dispõe a Constituição da República acerca da matéria:
“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição:
(...)
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”
“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
(...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.”
Frise-se que este último dispositivo é aplicável aos oficiais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal por força da norma de extensão contida no art. 42, § 1º, da Carta Fundamental.
O enunciado sumular n. 673 do Supremo Tribunal Federal – invocado como fundamento em nossos equivocados precedentes – relativiza o § 4º do art. 125 da CF/88 tão somente no tocante à perda da graduação (das praças), nada dizendo a respeito da perda do posto e da patente (dos oficiais). Assim, ainda que seja perfeitamente admissível, para a Suprema Corte, que as praças percam suas graduações em processos estritamente administrativos, no caso dos oficiais, exige-se decisão judicial, por expressa determinação do art. 142, § 3º, VI, do Texto Maior.
Veja-se o que decidiu o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário n. 447.859/MS:
“FORÇA MILITAR – PRAÇA – PERDA DO POSTO.
Relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto” (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; data do julgamento: 21.5.2015; data da publicação: 20.8.2015; destaquei).
Contrario sensu, infere-se que, relativamente a oficial, é exigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto. Não se trata de conclusão deste relator: o próprio Ministro Marco Aurélio, em seu voto, consignou:
“Quanto aos oficiais, a regência é diversa. Está no artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal:
[...]
VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII – o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior” (destaquei).
Por sua vez, o Min. Ricardo Lewandowski acrescentou:
“A mim, parece-me que o constituinte quis fazer uma distinção entre os oficiais e as praças, que são meros graduados. Portanto, explica-se, a meu ver, a solução dada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, calcada no artigo 142, incisos VI e VII, em que Sua Excelência preconiza uma sistemática distinta para a perda do cargo em se tratando de oficiais, quando comparada com os simples graduados” (destaquei).
Na espécie, saliento que o requerido é Major do CBMMT – oficial, portanto –, aplicando-se a ele a sistemática do Conselho de Justificação, que possui relevantíssima etapa judicial, e não a do Conselho de Disciplina, reservada às praças e apta a ensejar, na própria seara administrativa, a sanção de perda da graduação.
Confira-se, a propósito, o que dispõe a Lei Estadual n. 3.993/1978:
“Art. 2º - É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou ‘ex-officio’, o oficial da Polícia Militar:
I – acusado oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;”
“Art. 13 – Recebidos do Conselho de Justificação os autos do processo, o Governador do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V – a remessa do processo do (sic) Tribunal de Justiça do Estado:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e V do artigo 2º;”
“Art. 14 – É da competência do Tribunal de Justiça do Estado, julgar, em instância única, os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetido (sic) pelo Governador do Estado.”
“Art. 15 – No Tribunal de Justiça do Estado, distribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos seus membros que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias, para a defesa se manifestar, por escrito, sobre a decisão do Conselho de Justificação.”
“Art. 16 – O Tribunal de Justiça do Estado, caso julgue provado que o oficial é culpado do ato ou fato previsto nos itens I, III e V do artigo 2º, ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
I – declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente;
II – determinar sua reforma.
§ 1º - A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
§ 2º - A reforma do oficial ou sua demissão ‘ex-officio’, consequente da perda do posto e patente, conforme o caso, é efetuada por ato do Governador do Estado, tão logo seja publicado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado.”
No mesmo sentido, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual n. 555/2014), em seu art. 59, § 2º, preconiza que “é de competência do Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetido (sic) pelo Governador do Estado”.
Observa-se, então, que a competência desta Corte para a decretação de perda do posto e da patente, ou determinar a reforma do oficial, não se restringe às hipóteses em que exista condenação criminal transitada em julgado, uma vez que tanto o art. 142, § 3º, VI, da CF/88 estipula a exigência de pronunciamento do Tribunal – independentemente da natureza criminal do fato –, quanto o art. 14 da Lei Estadual n. 3.993/1978 faz referência a hipóteses como procedimento incorreto no desempenho do cargo, conduta irregular e prática de ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe.
Portanto, devolver simplesmente o procedimento ao Chefe do Poder Executivo Estadual, como propôs o parquet e como tem feito esta Corte em casos semelhantes, equivale a verdadeiro non liquet, submetendo o caso a um inaceitável limbo jurídico, uma vez que, sem a decisão do Tribunal, o Governador não está autorizado a aplicar a medida disciplinar aos oficiais nas hipóteses do art. 13, V, da Lei n. 3.993/1978.
Não há ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de atribuições do Poder Executivo, porque o constituinte e o legislador ordinário assim quiseram, estabelecendo uma espécie de procedimento de caráter híbrido – em parte administrativo, em parte judicial. Essa sistemática, aliás, teve sua conformidade constitucional reconhecida pelo Superior Tribunal Militar em relação à Lei n. 5.836/1972, que está para os oficiais das Forças Armadas como a Lei Estadual n. 3.993/1978 está para os oficiais da PMMT e do CBMMT. Confira-se:
“CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (CJ). PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA: INCOMPETÊNCIA DO STM POR NÃO RECEPTIVIDADE DA LEI Nº 5.836/72 PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE; (...). REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. (...). ELEMENTOS INDICADORES DE COMPORTAMENTO DIVORCIADO DOS PRECEITOS REGULAMENTARES RELATIVOS, DENTRE OUTROS, À ÉTICA E AO PUNDONOR MILITARES. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIAL E CONSEQUENTE PERDA DE POSTO E DE PATENTE.
1) Tendo por referencial sua ímpar característica de constituir-se, no âmbito federal pátrio, em Tribunal Militar de caráter permanente, ao STM compete, em caráter terminativo, apreciar a questão relativa à perda do posto e da patente dos Oficiais das Forças Armadas, a qual, por vezes, se dá no contexto do julgamento do processo oriundo do CJ. Consolida-se plena harmonia entre os ditames da Lei nº 5.836/72 e o preconizado no art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal. Preliminar de incompetência rejeitada. Unânime.
(...)” (Conselho de Justificação n. 0000053-32.2016.7.00.0000, Rel. Min. General de Exército Marco Antônio de Farias; data do julgamento: 29.11.2016; data da publicação: 21.12.2016).
Finalmente, destaco que a Suprema Corte analisou processo oriundo do TJMT referente ao Tenente da Polícia Militar Francisco Ferreira de Almeida Filho. Naquele caso, esta Corte Estadual aplicara ao mencionado oficial a pena de reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O acórdão foi anulado por violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa, todavia, o STF não colocou em dúvida a competência do TJMT para apreciar a matéria (Recurso Extraordinário n. 209.350/MT, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma; data do julgamento: 4.5.1999; data da publicação: 13.8.1999).
De resto, registro que, após o lançamento do meu relatório anterior nestes autos, o requerido juntou peça defensiva pugnando pela declaração de diversas nulidades no procedimento do Conselho de Justificação, bem como o reconhecimento da prescrição ou da ausência de prova da materialidade infracional (fls. 1.497-1.499). Porém, como não houve tempo hábil para enfrentamento dessas questões, e como não houve instauração formal do contraditório mediante a devida citação do justificante, entendi necessário submeter primeiramente à Turma a questão da competência, para só depois determinar a efetivação do ato citatório e trazer o feito a julgamento, caso rejeitada a preliminar suscitada pelo parquet.
Diante do exposto, suscito a vertente questão de ordem a fim de rejeitar a arguição ministerial de incompetência e determinar a citação do requerido para, no prazo de 5 dias, apresentar sua defesa, nos termos do art. 15 da Lei Estadual n. 3.993/1978, ou ratificar aquela já encartada nos autos.
É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO REQUERIDO)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO REQUERIDO)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)
Senhor Presidente:
Particularmente havia adotado posicionamento diverso do ora sustentado pelo Desembargador Pedro Sakamoto, mas diante dessa nova situação vejo-me impelido por Vossa Excelência a pedir vista dos autos.
Portanto, peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO REQUERIDO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista. Entretanto, para contribuir, registro algumas pontuações, uma vez que havia pensado em pedir vista compartilhada.
Penso que o artigo citado pelo Desembargador Pedro Sakamoto, precisa de uma interpretação sistemática com o inciso VII, pois há uma relação muito clara de o fato ser criminoso e ter a condenação para que haja a atuação do Tribunal de Justiça.
O poder administrativo disciplinar não é negado do Presidente da República como não é do Governador. Esse capítulo específico em que se tenta buscar uma total aplicabilidade às Forças Militares dos Estados, na verdade tratam das forças armadas. Há um dispositivo na Constituição Federal, artigo 144, §6º, que regula a subordinação ao Governador.
No caso, encampamos uma situação em que há previsão de falta disciplinar, há um conselho de justificação e um responsável, que pela própria Constituição Federal possui o poder máximo sobre a instituição de não demitir, como se tivéssemos tratando situações dentro do âmbito de cada instituição.
Faço esse apontamento, porque me parece pela leitura dos precedentes citados pelo Desembargador Pedro Sakamoto, que o Supremo Tribunal Federal faz o recorte do oficial das forças armadas.
É importante visitar a legislação estadual. Há previsão delegada ou autorizada pela própria Constituição Estadual para que isso aconteça. Como ocorrera, em regra, se a polícia militar não puder punir e o ato sancionatório ultimato é do Governador, o Tribunal de Justiça terá que acolher todas as situações relacionadas à disciplina e não apenas aos crimes, que justifica a intervenção ministerial através da representação.
São essas as ponderações.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO REQUERIDO)
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO REQUERIDO)
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO REQUERIDO)
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO REQUERIDO)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (JUÍZA CONVOCADA - 7º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO REQUERIDO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 05 DE MARÇO DE 2020:
ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO REQUERIDO E RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)
Egrégia Turma:
Ouvi atentamente o voto do i. Relator e, parecendo-me acertado apesar de, em tese, dissonante do entendimento que vinha sendo adotado por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas; pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.
Com efeito, desde a Constituição Federal de 1824, o legislador conferiu status constitucional ao capítulo dos postos e patentes militares. Em dias atuais, o posto e a patente dos militares são garantidos por norma insculpida na Carta Magna (art. 142, §3º, VI), que impõe, para sua perda, o processo e julgamento por tribunal militar permanente em tempo de paz, ou tribunal especial em tempo de guerra. Essa competência judicial foi atribuída ao Superior Tribunal Militar [e aos Tribunais de Justiça nos Estados], sendo certo, outrossim, que o processo de retirada do posto e cancelamento da patente é previsto através do Conselho de Justificação e da Representação para a Declaração de Indignidade para o Oficialato.
Enquanto o Conselho de Justificação pode ser instaurado ex officio ou a pedido do interessado, e destina-se a julgar a incapacidade do Oficial Militar para permanecer na ativa ou na inatividade, seja por infração administrativa, seja por conta do cometimento de crime; a Representação de Indignidade é providência obrigatória que decorre de condenação sofrida pelo Oficial na justiça comum ou militar.
O caso em exame cuida de Conselho de Justificação, que na esfera federal está regulado pela Lei n.º 5.836/72, a qual disciplina o processo especial a que deve se submeter o Oficial das Forças Armadas para se ver julgado diante da incapacidade de permanecer na ativa ou na inatividade, criando-se, ao mesmo tempo, condições para se justificar (art. 1º). E, no âmbito estadual, a Lei n.º 3.993/1978 reproduz na íntegra a legislação federal.
Discussão interminável no meio judiciário diz respeito à natureza do Conselho de Justificação. Tanto o Superior Tribunal Militar quanto o Superior Tribunal de Justiça o compreendem como de natureza administrativa, embora de rito judicialiforme, tanto que, da decisão do Tribunal de Justiça Militar que decreta, em Conselho de Justificação, perda de posto e patente, por indignidade para com o oficialato, não é cabível a interposição de recursos especial e nem extraordinário, porquanto a estreita via recursal junto aos Tribunais Superiores pressupõe a existência de contencioso judicial.
Essa posição jurídica não é unânime, mas predomina na atualidade. Cito o seguinte precedente:
“DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DE POSTO E DE PATENTE DE MILITAR. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. INCABÍVEIS. ÓRGÃO NÃO INTEGRADO PELO QUINTO CONSTITUCIONAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – Esta Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de serem incabíveis recursos extraordinário e especial contra decisão do Conselho de Justificação que delibera sobre a perda de posto e de patente de militar, em vista do seu caráter administrativo. – O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o fato de o órgão jurisdicional, em determinados momentos, não ser integrado por advogados ou por representantes do parquet não inquina de nulidade os atos praticados. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no RMS: 31470 SP 2010/0023584-5, Relator: Ministro ERICSON MARANHO 9DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 17/12/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016). Grifei.
A Lei Federal n.º 5.836/72 (e em Mato Grosso, a Lei Estadual n.º 3.993/1978) estabelece um processo de natureza especial, um processo híbrido, pois se inicia na respectiva Corporação à qual pertence o militar e, em alguns casos específicos, finda no Superior Tribunal Militar ou nos Tribunais de Justiça.
Em simetria com a Lei Federal n.º 5.836/72, os artigos 9º, 12, 13, V, e 14 da Lei Estadual n.º 3.993/1978 dispõem que o Conselho de Justificação subdivide-se em duas fases: (i) de instrução, a ser realizada por um Comissão Processante, assegurando-se ao justificante a ampla defesa e o contraditório; (ii) de julgamento, pelo Comandante da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, conforme a vinculação do justificante; referida autoridade, entretanto, a depender da imputação realizada contra o militar, deverá submeter os autos à apreciação do Tribunal de Justiça.
É justamente neste sentido a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no RMS 32.645/DF, da relatoria do Exmo. Min. Ricardo Lewandowski, ao dispor que “(...) não merece reparos a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o órgão competente para julgar o processo administrativo denominado Conselho de Justificação, no caso, é o Superior Tribunal Militar, conforme arts. 13, V, a, e 14 da Lei 5.836/1972, não havendo previsão legal de recurso contra o despacho do Comandante da Aeronáutica que aceita o julgamento do Conselho de Justificação (comissão processante) e determina a remessa do processo àquela Corte Militar, que atua, nessa hipótese, como órgão administrativo.” (Segunda Turma, Data de Julgamento: 22/04/2014, Data de Publicação: DJe 07/05/2014). Grifei.
Na hipótese, o Conselho de Justificação considerou injustificado o ora Requerido e, por isso, inapto a permanecer na ativa, sendo o relatório ratificado pelo Comandante-Geral do CBM/MT, e tendo em vista que o libelo acusatório acolhido incursionou o Oficial Bombeiro no art. 2º, inciso I, da Lei n.º 3.993/1978, abriu-se a possibilidade excepcional de julgamento complexo a que alude o art. 13, V, alínea a e art. 14 da mesma lei estadual, que impõem a remessa dos autos ao TJMT, verbis:
“Artigo 2º - É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou "ex-officio", o oficial da Polícia Militar:
I - acusado oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pudonor policial-militar ou o decoro da classe;
(...)
Artigo 13 - Recebidos, do Conselho de Justificação, os autos do processo, o Governador do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:·
(...)
V - a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Estado:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e V do artigo 2º ou
b) (...).”
De fato, as esferas administrativa e judicial são independentes, mas não se está dizendo o contrário. Tanto é assim que, como visto, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que o Conselho de Justificação é um processo administrativo e não perde tal natureza mesmo quando encaminhado ao Poder Judiciário em hipóteses restritas taxativamente previstas, mas porquanto o posto e a patente são garantidos constitucionalmente, me parece que o legislador entendeu que a perda de ambos por indignidade do oficialato, por se tratar de punição severa que atinge garantia constitucional, deve ser um ato administrativo complexo, ou seja, só se forma com a conjugação de vontades de órgãos diversos.
Conforme MOREIRA, “O ato complexo é apenas um ato administrativo, formado por duas mais ou mais vontades independentes entre si. Ele somente existe depois da manifestação dessas vontades.” (MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. Atos Administrativos. Disponível em http://www.lfg.com.br. 14 de maio de 2010). Destaquei.
Veja-se que não se discute aqui se a competência do Tribunal de Justiça deriva do fato de se tratar de Oficial e não de praça, tampouco diz respeito à interminável inquietação acerca do tratamento diferenciado que se dá entre graduação, posto e patente, mesmo porque, o procedimento administrativo intitulado Conselho de Justificação e regulado no Estado de Mato Grosso pela Lei n.º 3.993/1978 é exclusivo dos Oficiais. Para o Aspirante a Oficial PM e demais praças, é previsto outro tipo de processo, intitulado Conselho de Disciplina, regulado pela Lei Estadual n.º 3.800/1976 e que possui normas próprias, inclusive nenhuma delas prevê a remessa dos autos ao Poder Judiciário, ao revés, dispõe expressamente que a decisão em última instância cabe ao Comandante-Geral da Corporação.
Além do mais, o Superior Tribunal Militar já se pronunciou acerca da recepção da Lei n.º 5.836/72 pela Constituição Federal de 1988: “(...) 2. Preliminar de ilegalidade na remessa dos autos do Conselho de Justificação pelo Comandante do Exército ao STM sem representação da AGU. Em se tratando de processo de natureza administrativa, não há que se falar em legitimidade consoante as regras do Código de Processo Civil. O processo oriundo do Conselho de Justificação segue rito processual próprio, previsto na Lei n.º 5.839/72, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor. (...).” (STM – CJ: 00000268320157000000 DF, Relator: Carlos Augusto de Sousa, Data de Julgamento: 05/11/2015, Data de Publicação: 18/12/2015 Vol: Veículo: DJE). Grifei.
Todavia, o caso em exame afigura-se ainda mais intrincado porque, ao arrepio da Lei n.º 3.993/1978, o processo foi encaminhado a este e. Sodalício sem a decisão do Governador do Estado acerca do aceite ou não do julgamento do Conselho de Justificação. E mais! Sem se atentar que a exegese literal do artigo 13 da referida lei é no sentido de que a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça será determinada se o Chefe do Executivo Estadual não aceitar o julgamento do Conselho de Justificação, e depois de explicar os motivos para tanto.
Percebe-se dos autos que o Conselho de Justificação concluiu que o requerido é culpado e incapaz de permanecer na ativa (fls. 1433/1434), enquanto o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar ratificou a culpa do Oficial, bem como sua incapacidade para permanecer nas fileiras da Corporação, e ainda propôs a aplicação da pena de reforma ex officio (fls. 1444/1445).
Ao receber os autos, o então Secretário de Estado do Gabinete de Governo encaminhou-os à Procuradoria do Estado, que emitiu parecer pela ratificação do julgamento do Conselho de Justificação, porém, retornando o processo àquela Secretaria, o novo titular não o submeteu à apreciação do Governador, direcionando-o diretamente a esta e. Corte de Justiça.
Em sendo assim, entendo que, apesar de o estudo da matéria por conta do pedido de vista ter modificado minha convicção para seguir a trilha da competência do TJMT para julgar o processo de Conselho de Justificação em determinadas hipóteses taxativamente previstas, nesse momento, revela-se prematura a discussão posta, afinal, o Governador do Estado de Mato Grosso ainda não se pronunciou sobre a conclusão do Conselho de Justificação, e de acordo com a interpretação literal da parte final do caput do art. 13 da Lei Estadual n.º 3.993/1978, se o Chefe do Executivo aceitar o julgamento, desde logo aplicará a sanção cabível, dispensando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.
Caso contrário, ou seja, não aceitando a conclusão do Conselho de Justificação e depois de justificar os motivos para tanto, é que remeterá os autos à Corte de Justiça Estadual, “se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e V do artigo 2º” (art. 13, V, a).
Quando me foi distribuído o Conselho de Justificação n.º 15007/2019, apesar de, naquele momento, ter pincelado algumas considerações a respeito do entendimento até então dominante neste e. Sodalício no sentido de que sua competência para declarar perda de patente de oficiais militares se restringe à hipótese de condenação do agente por crime militar, não havendo lugar para ampliar a exegese do art. 125, §4º, da CF/88; da mesma forma que faço agora, pontuei que os autos foram encaminhados a esta eg. Corte de Justiça de forma açodada e quiçá em desacordo com a legislação de regência, pois não havia qualquer manifestação do Exmo. Sr. Governador a respeito do relatório conclusivo, se o aceitava ou rejeitava, e mais que isso, naquele caso sob minha relatoria, a conclusão do Conselho de Justificação era expressa quanto à mantença das condições da requerida permanecer na ativa do Corpo de Bombeiros Militar, inexistindo qualquer pronunciamento de incapacidade ou indignidade.
Justamente por estes motivos determinei, monocraticamente, o retorno dos autos ao Governador do Estado.
Pelo exposto, SUSCITO QUESTÃO DE ORDEM a fim de determinar o retorno dos autos ao Chefe do Poder Executivo Estadual, para cumprimento das disposições da parte final do caput do art. 13 da Lei Estadual n.º 3.993/1978, isto é, para aceitar ou não a conclusão do Conselho de Justificação, devendo remeter o feito a este e. Sodalício apenas se não aceitar o julgamento e depois de ter expressado as razões da sua convicção. Em ratificando a conclusão do Conselho de Justificação, deverá desde logo aplicar a sanção cabível.
Subsidiariamente, acaso não acolhida a questão de ordem, acompanho o i. Relator e encaminho meu voto pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA eriçada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, ressalvado o meu entendimento pessoal de que o julgamento por esta e. Corte de Justiça necessariamente depende de prévio pronunciamento do Governador do Estado acerca da conclusão do Conselho de Justificação, de todo inexistente nos autos.
É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Senhor Presidente:
Consta em meu voto que esse procedimento foi encaminhado para este Tribunal de Justiça por determinação do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, por força da condenação administrativa em desfavor do Major do Corpo de Bombeiros Militar Cícero Marques Ferreira, em sede de Conselho de Justificação, decorrente de transgressões disciplinares dispostas no artigo 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual n. 3.993/1978, concluiu que o oficial não reúne condições para permanecer nas fileiras da mencionada corporação, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado pela demissão do requerido.
Quanto à necessidade expressa de manifestação do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, realmente não fiz uma análise. Não fiz, porque entendi que uma vez determinada à remessa, mesmo que o Ministério Público tenha suscitado a incompetência do Tribunal de Justiça, devemos seguir o rito da Lei Estadual n. 3.993/1978, ou seja, cumprir o art. 15, que determina a citação da defesa.
Primeiro farei a instrução do processo, e depois trarei para julgamento.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)
Desembargador Pedro Sakamoto:
Permita-me esclarecer esse ponto específico.
O art. 13 da Lei Estadual n. 3.993/1978 diz que “Recebidos do Conselho de Justificação os autos do processo, o Governador do Estado”.
Veja que não é a Procuradoria que deve encaminhar os autos. É esse o ponto.
Nos autos consta apenas manifestação da Procuradoria, não há qualquer manifestação do Governador do Estado.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Penso que uma vez determinada à remessa dos autos pelo Governador do Estado, após a Procuradoria Geral do Estado emitir parecer, resta dispensada essa formalidade, em que pese não constar dos autos se o Governador manteve ou não a decisão do Conselho de Justificação.
Realmente não fiz a análise dessa formalidade, mas entendo que uma vez encaminhados os autos pelo Governador devemos seguir o rito da lei, ouvir a defesa, conforme do art. 15, instrui o processo e julgar.
De modo que, com a devida vênia, rejeito a questão de ordem suscitada pelo Des. Gilberto Giraldelli, até porque essa formalidade pode ser dispensada com a remessa dos autos pelo Governador do Estado.
É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º VOGAL)
Senhor Presidente e Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
Rejeito a preliminar suscitada pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, porque tacitamente o Governador do Estado acolheu o parecer da Procuradoria e determinou a remessa dos autos. Se fosse contrário ao parecer, será que encaminharia?
Entendo que se o Governador do Estado determinou que os autos fossem encaminhados ao Tribunal de Justiça não é necessário dizer que acolhe as razões do parecer da Procuradoria.
Com essas breves considerações, acompanho o voto do relator e rejeito a questão de ordem suscitada pelo Desembargador Gilberto Giradelli.
É como voto.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)
Eminentes Pares:
Trata-se de um ato administrativo, um ato complexo que necessita de duas vontades. Primeira, da origem, ou seja, da decisão do Conselho de Justificação, e outra subsequente, para referendar, que é do Tribunal de Justiça.
Todo e qualquer ato administrativo deve ser fundamentado. Os incisos do art. 13 da Lei n.º 3.993/1978 estão em escalonamento.
Art. 13 - Recebidos do Conselho de Justificação os autos do processo, o Governador do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
I - o arquivamento do processo, se considera procedente a justificação;
II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado;
III - na forma da legislação policial-militar, a adoção das providências necessárias à transferência para a reserva remunerada, se o oficial for considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo.
IV - a remessa do processo à Auditoria de Justiça da Polícia Militar, se considera crime a razão pela qual o oficial foi culpado;

E no caso dos autos trata-se de crime, pois o requerido apoderou-se de valores remetidos ao Corpo de Bombeiros de Nova Mutum para comprar produtos para si próprio. E não há manifestação acerca disso.
E somente no inciso V diz:
V - a remessa do processo do Tribunal de Justiça do Estado;
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos ítens I, III e V do artigo 2º;
b) se, pelo crime cometido, previsto no ítem IV do artigo 2º, o oficial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.

De modo que, se colocaremos uma ordem no procedimento, penso que devemos iniciar corretamente, porque será adotado um procedimento diferenciado, até então, somente considerávamos competente o Tribunal de Justiça naquelas situações em que havia a condenação e nas demais devolvíamos por ser matéria interna corporis.
Hoje, inaugura-se um novo procedimento com o julgamento deste processo da relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, por essa razão que suscitei essa questão de ordem, para que o Governo inicie corretamente.
Suscitei essa questão de ordem para contribuir com esse novo posicionamento.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º VOGAL)
Eminentes Pares:
Peço vista dos autos para exame da matéria.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Eminentes Pares:
Apenas para enriquecer o debate, a Constituição da República no artigo 123 estabelece o seguinte:
“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição:
(...)
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”
“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
(...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.”

Frise-se que este último dispositivo é aplicável aos oficiais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal por força da norma de extensão contida no art. 42, § 1º, da Carta Fundamental.
Não se aplica no nosso dispositivo, somente através de uma decisão judicial.
O enunciado sumular n. 673 do Supremo Tribunal Federal – invocado como fundamento em nossos equivocados precedentes – relativiza o § 4º do art. 125 da CF/88 tão somente no tocante à perda da graduação (das praças), nada dizendo a respeito da perda do posto e da patente (dos oficiais). Assim, ainda que seja perfeitamente admissível, para a Suprema Corte, que as praças percam suas graduações em processos estritamente administrativos, no caso dos oficiais, exige-se decisão judicial, por expressa determinação do art. 142, § 3º, VI, do Texto Maior.
Essa é questão preliminar.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4º VOGAL)
Senhor Presidente:
Concordo com o que Vossa Excelência disse, que neste caso não somos instância revisora, o Governador que é apto para aplicar ou não a pena, conforme determina a lei.
Se o procedimento foi encaminhado ao Tribunal de Justiça por equivoco, não podemos usurpar a competência do Governador, que deve manifestar expressamente sobre a decisão proferida pelo Conselho.
Recurso em sentido estrito que consta como recorrido Estado de Mato Grosso – Procuradoria Geral de Justiça, o fato de terem errado não autoriza darmos seguimento a esse erro. Não podemos usurpar essa competência.
Como disse Vossa Excelência, há alguns crimes que são julgados pela Justiça Militar em que não podem decretar a perda da graduação ou patente, esses casos são encaminhados para este e. Tribunal de Justiça, mas com sentença condenatória.
Desde já, acompanho o voto do Des. Gilberto Giraldelli.
Outrora foi interposto um recurso contra a decisão do Governador, que indeferi de plano, por se tratar de recurso contra decisão administrativa do Governador.
É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO CITAÇÃO DO REQUERIDO E RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO CITAÇÃO DO REQUERIDO E RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (JUÍZA CONVOCADA - 7º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CITAÇÃO DO REQUERIDO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8º VOGAL)
Senhor Presidente:
Com certeza o estudo de Vossa Excelência trará luzes e balizas para que possamos melhor nos posicionar. Entretanto, o que suscita o Desembargador Gilberto Giraldelli é uma questão que antecede, a meu ver, o estudo que Vossa Excelência fará com relação à instalação ou não da competência do Tribunal de Justiça em fatos dessa natureza.
Cito a importância da lição de direito administrativo, embora já citados pelos Desembargadores Gilberto Giraldelli e Paulo da Cunha, que distingue o ato administrativo complexo do ato administrativo composto.
O ato administrativo complexo exige expressamente a vontade de dois órgãos para que se aperfeiçoe ao passo que o ato composto depende da manifestação de um dos órgãos e a ratificação de outro.
O Governador ao encaminhar os autos ao Tribunal de Justiça poder-se-ia defender, como disse o Des. Rondon Bassil Dower Filho, que tacitamente proferiu uma manifestação de vontade. O Des. Pedro Sakamoto também menciona que quando há o ajuizamento com a representação do próprio estado com o Governador personifica, mas o ato é complexo e o governador não pode se imiscuir, delegar, precisa fechar o procedimento com a sua manifestação. Essa é a esfera administrativa.
Acolho a questão de ordem suscitada pelo Desembargador Gilberto Giraldelli.
Desde logo, posiciono-me com base na dúvida levantada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, conforme adiantou o Des. Paulo da Cunha, precisamos separar a competência do Tribunal do Tribunal de Justiça da competência do Governador do Estado de Mato Grosso, cujo ato deve ser impugnado por medida judicial adequada, como um mandado de segurança, uma anulatória, não tenho dúvida.
Nesse ponto, creio que esse é o momento do Governador se manifestar pela ratificação ou não da decisão do Conselho, caso volte ao Tribunal de Justiça devemos fazer como fez o Desembargador Paulo da Cunha, rejeitar monocraticamente, mas essa matéria eu deixo para que Vossa Excelência exaurir.
É como voto.

EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020:
ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º VOGAL).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (QUESTÃO DE ORDEM – RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º VOGAL)
Egrégia Turma:
Pedi vista dos autos para melhor compreensão da questão posta em julgamento, haja vista a divergência que se instaurou quanto à competência deste Tribunal de Justiça para determinar a perda de posto e da patente, decorrente de procedimento de índole exclusivamente administrativa perante o Conselho de Justificação.
A questão é extremamente polêmica e intrincada, notadamente em razão da existência de inúmeros precedentes reconhecendo a incompetência deste Tribunal para aplicar a pena de perda da patente quando a sanção deve ser aplicada em processo administrativo submetido ao Conselho de Justificação.
Confesso aos senhores que, na última sessão por videoconferência, realizada em 17/12/2020, assaltaram-me dúvidas quanto à competência do Tribunal de Justiça para atuar em processo administrativo aberto em outros órgãos, para punição disciplinar de oficiais da Policia Militar.
Não há divergência entre as posições do Des. Pedro Sakamoto e do Des. Gilberto Giraldelli quanto à competência deste Tribunal para julgar a perda do posto e da patente do oficial militar, tanto no âmbito criminal como no administrativo. A discordância entre eles é quanto à questão de ordem suscitada, atinente à necessidade ou não de se colher a manifestação expressa do Governador do Estado, indicada no art. 13 da Lei n. 3.993/1978.
Alinho-me ao entendimento deles quanto à competência desta Corte para atuar no processo administrativo conduzido pelo Conselho de Justificação, pois a perda do posto e da patente sempre depende de decisão judicial, pouco importando a natureza dela, se criminal ou administrativa.
Sobre este tema, permito-me tecer brevíssimas considerações.
De proêmio, precisamos aqui, fazer uma distinção entre posto e patente, conferido aos oficiais, da graduação, destinado aos praças, para que possamos compreender melhor a questão sub examine.
Digo isso porque a Constituição Federal[1] estabeleceu que cabe ao Tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais, e da graduação dos praças.
Ou seja: de acordo com a redação literal da Carta Magna da República Federativa do Brasil, a competência para deliberar a perda do posto e da patente dos oficiais, e da graduação dos praças deveria recair sobre o Tribunal competente [Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou Tribunal de Justiça, se for o caso].
Por isso, ao que tudo indica, “o constituinte quis estender às praças garantia à graduação para que não ficassem vulneráveis a eventuais politicagens administrativas. Com isso, se alcançaria uma estabilidade de fato para a execução de um serviço tão peculiar e de difícil cumprimento que é o prestado pelos policiais militares”[2].
Apenas a título de registro histórico, a garantia aos praças de perder suas respectivas graduações apenas por decisão do Tribunal de Justiça competente, decorreu de proposta apresentada pelo então Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro, Major Paulo Ramos, à época, Presidente do Clube dos Oficiais da PMRJ.
De início, o STF aplicou este entendimento, subordinando a perda da graduação dos praças à decisão do Tribunal competente[3].
Anos depois, surgiram na doutrina e na jurisprudência outros entendimentos, chegando novamente a questão à Corte Suprema, que, nos idos de 1997, mudou seu posicionamento, asseverando que compete à Justiça Militar estadual “decidir sobre a perda da graduação das praças apenas como pena acessória do crime que a ela [Justiça Militar estadual] coube decidir”[4].
Com isso, “decidiu-se no sentido de que não se pode discutir a competência dos Comandantes das polícias estaduais de julgar através de seus processos regulares acerca da perda da graduação das praças, dando interpretação do parágrafo 4º do artigo 125 no sentido de que a Constituição se referiu apenas aos processos por crimes militares julgados pelo TJM, não se estendendo aos processos administrativos militares”[5].
Entretanto, diante de inúmeros recursos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, aquela Corte, em 2003, entendeu por bem editar a Súmula 673[6], restringindo a atuação do Poder Judiciário, no caso de perda de graduação das praças, aos casos de condenação por crimes, como pena acessória.
Ela foi ditada porque, diante do enorme efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, se fazia necessário proporcionar à Administração Pública meios de se dar uma resposta mais célere e eficaz às transgressões disciplinares daqueles que integram a mais basilar carreira castrense, sem prejuízo da revisão do ato pelo Poder Judiciário, assegurada no princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Em suma: a despeito das inúmeras críticas feitas à Súmula 673 do STF, atualmente, no âmbito do Poder Executivo, a perda da graduação das praças está sujeita a procedimento administrativo, e, na esfera do Poder Judiciário, à decisão proferida a partir de condenação transitada em julgado, como pena acessória.
No caso dos oficiais, o tratamento dispensado é outro.
Segundo Ronaldo João Roth[7], “A garantia do posto e da patente aos Oficiais das Forças Armadas sempre esteve presente nas Constituições do Brasil: 1824 (art. 149); 1891 (arts. 74 e 76); 1934 (art. 165); 1937 (art. 160); 1946 (art. 182 e § 2º); 1967 (art. 94 e § 1º); EC/1969 (art. 93, §§ 2º e 3º); e 1988 (art. 142, § 3º, VI e VII). Essa garantia foi estendida aos Oficiais das Polícias Militares na CF de 1934, quando estivessem na condição de incorporados ou mobilizados (art. 167); na EC de 1969 era uma garantia implícita, dada a condição de militar dos integrantes das Polícias Militares (EC nº 7/77); e expressamente e de maneira igual aos Oficiais das FFAA, a garantia foi estendida aos Oficiais das Polícias Militar na CF de 1988 (art. 42 e § 1º)”[8].
De fato, apenas o Poder Judiciário pode decretar a perda do posto e da patente, em processo criminal (como pena acessória) ou administrativo, quando o oficial militar for considerado indigno ou incompatível com o oficialato, pela prática de uma das condutas especificadas nos itens I, III, IV e V do art. 2º da Lei n. 3.993/1978.
A própria Constituição Federal, ao prescrever que “ o oficial só perderá o posto e a patente se for considerado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra (art. 142, § 3º, VI), acabou por criar uma espécie de vitaliciedade, cuja perda depende do pronunciamento de um Tribunal Militar (no caso das Forças Armadas) ou Tribunal de Justiça (no caso de oficiais das Policias Militares e do Corpo de Bombeiros).
Isso não significa, entretanto, que a perda do posto e da patente somente se dá quando o julgamento tiver natureza criminal e houver imposição de pena acessória de perda do cargo. Fosse assim, nenhuma falta disciplinar — mesmo as incompatíveis e indignas com o oficialato — jamais poderia levar à perda do posto e da patente se ela também não fosse considerado crime e a pena imposta não ultrapassasse dois (2) anos.
Evidentemente, essa não foi a intenção do legislador constituinte.
O oficial militar pode sim perder as suas insígnias por falta disciplinar que venha cometer, desde que o processo administrativo seja julgado por Tribunal Militar ou Tribunal de Justiça, como uma das etapas dele.
Este é o procedimento traçado na Lei Estadual n. 3.993/1978.
Mas como dito acima, a divergência instaurada entre os Desembargadores Pedro Sakamoto e Gilberto Giraldelli não diz respeito sobre a competência deste Tribunal de Justiça para julgamento quanto à perda do posto e da patente ou sua reforma [Lei n. 3.993, de 26/7/1978, art. 16, I e II], mas quanto à necessidade ou não de o Governador pronunciar sobre o relatório do Conselho de Justificação, que julgou o justificante incapaz de permanecer na ativa.
Uma particularidade justifica o dissentimento: no caso, após a manifestação da Procuradoria do Estado – que propôs a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça –, foram eles encaminhados ao Secretário de Estado da Casa Civil [fls. 1.458] e em seguida devolvidos à PGE sem que o Governador pronunciasse sobre o relatório do Conselho de Justificação.
Para o Desembargador Pedro Sakamoto, cuja posição contou com a adesão do Des. Rondon Bassil Dower Filho, o silêncio do Governador, somado à remessa do processo para o Tribunal de Justiça, deve ser interpretado como assentimento e ratificação ao parecer da Procuradoria do Estado. Em lado oposto, o Des. Gilberto Giraldelli defende que os autos devem retornar ao Chefe do Executivo para cumprimento fiel do art. 13 da Lei n. 3.993/1978, porque a manifestação do Governador, no caso de decretação da perda do posto e da patente, é ato complexo, que se perfaz com a conjugação de duas ou mais vontades independentes entre si.
Depois de refletir sobre o imbróglio, ouso apresentar minhas impressões sobre o tema.
Para chegarmos a uma posição, imprescindível fazer a diferenciação entre procedimento administrativo, ato complexo e ato composto, necessária para compreendermos a natureza jurídica da perda do posto e da patente, somente decretada pelo Tribunal de Justiça [Lei Estadual n. 3.993/1978, art. 16].
A partir da própria Lei n. 3.993/1978 é possível definir o processo de justificação como o meio pelo qual o Estado [compreendido no sentido amplo] submete a julgamento o oficial militar acusado de descumprimento dos deveres deontológicos inerentes ao cargo e função, para aplicação de sanção disciplinar.
O procedimento administrativo, a seu turno, pode ser definido como a sequência de atos interligados e concatenados entre si, que se desenvolve no processo com vista à formação de um ato estatal, para a produção de efeitos jurídicos.
O processo de justificação é formado por uma sequência de atos que se inicia com uma imputação [art. 2º], com o afastamento ou não do oficial militar do exercício das suas funções [art. 3º] e nomeação do Conselho de Justificação se o Governador não julgar desde logo improcedente a acusação [art. 4º], seguindo-se de audiência oral na qual, após leitura e autuação dos documentos que constituíram o ato de nomeação do Conselho, é procedida a qualificação e o interrogatório do justificante [art. 7º].
A seguir, proposta ou não diligências para esclarecimento dos fatos por qualquer dos membros do Conselho [art. 8º], é fornecido ao oficial o libelo acusatório e abre-se-lhe o prazo de cinco dias para oferecimento de suas razões e provas [art. 9º]. Em audiência, colhe-se as provas, primeiro os da acusação, depois as da defesa – entre aquelas a inquirição do acusador (quando seus esclarecimentos não forem prestados por escrito) – e por último interroga-se o justificante. Depois de concluídas as diligências e provas, o Conselho de Justificação, em reunião secreta, delibera sobre o relatório, que por intermédio do Comandante-Geral da Corporação, é encaminhado ao Governador do Estado [art. 12], a quem se confere – pela condição de Comandante Supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro [CF, art. 144, § 6º; CE, art. 66, XII; LC n. 26/1993, art. 2º, § 1º], o poder da última palavra quanto à aplicação de penas disciplinares, salvo aquelas relacionadas à perda do posto e da patente, de competência exclusiva do Tribunal de Justiça [CF, art. 125, § 4º e art. 142, VI].
A descrição dos atos que formam o processo de justificação presta a demonstrar a imprescindibilidade da manifestação do Governador do Estado, que tem autoridade e atribuição para contrariar o relatório do Conselho de Justificação, podendo: 1) julgar procedente a justificação, com o arquivamento do processo, publicação e transcrição da decisão nos assentos do oficial, se ele for da ativa [art. 13, I, e parágrafo único]; 2) aplicar a pena disciplinar correspondente, nos casos de contravenção ou transgressão disciplinar [art. 13, II]; 3) transferir o oficial para a reserva remunerada, quando considerado não habilitado para o acesso definitivo [art. 13, III]; 4) remeter o processo ao Tribunal de Justiça se entender ser caso de perda do posto e da patente, quando a falta administrativa ou criminal enquadrar-se em uma das situações previstas no art. 2º, I, III, IV e V, da lei em epígrafe. De toda sorte, em havendo indícios da prática de crime, deve remeter o processo [ou melhor, cópia dele] à Auditoria de Justiça da Polícia Militar [art. 13, IV].
A despeito de a Lei prever a competência do Tribunal de Justiça quando a falta disciplinar tiver aptidão para provocar a reforma remunerada do oficial militar [art. 16, II], neste ponto não foi ela recepcionada[9] pela Carta Magna de 1988, que estabelece a competência dos Tribunais apenas quando a decisão implicar na perda do posto e da patente [art. 125, § 4º].
Importa anotar que mesmo nas situações que envolvam a perda do posto e da patente, o Governador tem atribuição para julgar procedente a justificação e determinar o arquivamento do processo. Apenas quando entender cabível referida pena capital é que se abre a competência do Tribunal de Justiça [o provimento jurisdicional, nesta hipótese, tem natureza administrativa[10]] para se pronunciar sobre a imputação.
Em assim sendo, a manifestação do Governador é ato que integra o procedimento administrativo, o qual não é suprido pelo parecer da Procuradoria do Estado, que no caso atua apenas como órgão opinativo, uma vez que a aplicação de penas disciplinares envolvendo oficial militar, submetido a Conselho de Justificação, é ato privativo e indelegável do Governador do Estado.
Insisto num ponto: quando o oficial militar é submetido a Conselho de Justificação, é do Governador do Estado – e apenas dele – a atribuição para aplicar penas disciplinares, salvo quando entender cabível a perda do posto e da patente, que somente pode ser determinada pelo Tribunal de Justiça.
Data vênia de entendimento diverso, nesta hipótese não estamos diante de um ato complexo, caracterizado pela manifestação de duas ou mais vontades independentes e convergentes entre si, que se juntam para formação de um ato estatal único.
De fato, o ato complexo não se forma senão pela conjugação de vontade de dois ou mais agentes ou órgãos no mesmo sentido [complexidade interna ou externa], ainda que uma prepondere sobre a outra [complexidade igual ou desigual]. Embora autônomas as vontades, elas se fundem para constituição de ato único e indivisível, tanto que o vício que inquina uma vontade, contamina irremediavelmente a outra.
No ato complexo as vontades, apesar de autônomas e independentes entre si, se completam para construção de ato único. Pode-se dizer que deve haver uma simbiose entre as vontades para que o ato estatal tenha nascimento, posto que uma única vontade não produz efeito jurídico algum.
O ato complexo não se confunde com o ato composto. No primeiro, há conjunção de duas ou mais vontades no mesmo sentido, que se aglutinam, indissoluvelmente, na formação de um ato único. No segundo, o ato se forma pela manifestação de vontade de um único órgão ou agente, mas que carece de outro ato para ganhar executividade. O complexo somente existe se houver exteriorização de duas ou mais vontades no mesmo sentido; o composto ganha existência com a realização do ato principal, que apenas depende de um ato acessório para produzir efeitos. No ato composto, a relação entre as vontades é de dependência, e não de unidade como no ato complexo, tanto que a imprestabilidade ou vício de uma não infecta a outra. A bem da verdade, no ato composto há uma vontade única, que fica na dependência de um outro ato ou providência para torná-lo exequível.
O ato do Governador, ou do Conselho de Justificação, não se soma ao julgamento que faz o Tribunal de Justiça sobre a perda do posto e da patente, que é soberano em sua decisão.
Entendendo o Governador não ser caso de arquivamento, mas de imposição da perda do posto e da patente ( como pena disciplinar), fica esgotada a atribuição dele e aberta a competência do Tribunal.
Se tivéssemos um ato complexo nessa hipótese, a decisão do Tribunal de Justiça – para a decretação da perda do posto e da patente – deveria coincidir e se adicionar à do Governador do Estado para ter foros de existência e validade.
Não é o que ocorre, pois o acórdão do Tribunal independe da concordância ou consonância com o entendimento do Governador do Estado, uma vez que o julgamento desta Corte vale por si mesmo. Entretanto, a exequibilidade da decisão do Tribunal de Justiça se dá por ato do Governador do estado, tão logo seja publicado o acórdão que decreta a perda do posto e da patente, como exsurge claro do § 2º do art. 16 da Lei n. 3.993/1978.
Colocada a questão em seus devidos termos, a perda do posto e da patente é ato composto, porque a manifestação de vontade é a do Tribunal de Justiça, que carece, para se tornar exequível, de ato do Governador, como estabelece, com todas as letras, o art. 16, § 2º, da Lei Estadual n. 3.993/1978.
E se compreende que assim deve ser porque: 1) se é do Governador a atribuição para conferir o posto e a patente aos oficiais militares [LC Estadual n. 555/2014, art. 38, e § 1º], também é dele o ato que os declara [o Tribunal decreta] perdidos por força de decisão judicial administrativa; 2) a decisão judicial é apenas uma etapa do processo administrativo disciplinar; 3) exatamente por atuar administrativamente, não pode a decisão do Tribunal dispensar o ato do Governador, máxime por se tratar de servidor público do Executivo, que somente pode ser demitido, nessa seara, pelo Poder que o nomeou.
Feitas estas colocações, não tenho dúvidas em reconhecer que a manifestação do Governador é ato que integra o procedimento disciplinar, até porque tem ele não apenas a competência para negar a própria constituição do Conselho de Justificação, julgando, initio litis, improcedente a acusação [Lei Estadual n. 3.993/1978, art. 4º, § 1º], como também a de não acatar o relatório punitivo do referido órgão, para julgar procedente a justificação apresentada e ordenar o arquivamento do processo.
Repito: se tem o Governador do Estado autoridade e atribuições para absolver o oficial militar, a competência desta Corte não se instaura senão após a decisão dele sobre a necessidade ou não de o procedimento prosseguir com o julgamento pelo Tribunal de Justiça, que, constitucionalmente, é o órgão com competência para decidir sobre a perda do posto e patente dos oficiais militares.
A circunstância de o Governador do Estado não haver pronunciado sobre o relatório do Conselho de Justificação não significa que tenha anuído, tacitamente, às considerações da Procuradoria-Geral do Estado. Tratando-se de decisão administrativa, onde apenas o Comandante em Chefe da Polícia Militar goza do poder de decidir a sorte do oficial militar processado, tem este o direito de conhecer as razões pelas quais as suas justificações não são aceitas.
Apesar de irrecorrível a decisão do Governador que remete o processo ao Tribunal de Justiça – como mais uma etapa do procedimento a ser observado –, deve ele justificar o porquê não o absolve ou lhe impõe sanção disciplinar diversa da perda do posto e da patente.
Como as decisões judiciais, as administrativas reclamam motivação, a exposição das razões fáticas e jurídicas pelas quais o agente escolhe a posição que toma, notadamente aquelas orientadas por critérios subjetivos, como a referente à imposição ou não de sanção disciplinar[11].
De todo o exposto, tenho que o pronunciamento motivado do Governador é ato essencial e indispensável do procedimento talhado pela Lei n. 3.993/1978 para imposição de sanção disciplinar a oficial militar submetido ao Conselho de Justificação, constituindo mesmo uma etapa do processo administrativo, sem o qual não se instaura a competência do Tribunal de Justiça.
Isto posto, voto no sentido de devolver o processo ao Poder Executivo para que se cumpra a formalidade inarredável do art. 13 da Lei Estadual n. 3.993/1978, propiciando ao Governador do Estado decidir, fundamentadamente, se acolhe ou rejeita o relatório do Conselho de Justificação.
É como voto.

V O T O RATIFICAÇÃO (QUESTÃO DE ORDEM – RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4º VOGAL)
Acompanho o voto do Gilberto Giraldelli.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (7ª VOGAL)
Acompanho o voto da divergência para encaminhar os autos ao Governador do Estado.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8º VOGAL)
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
Apenas pontuo minha posição em relação aos efeitos criminais, pois se trata de entendimento em que não há uniformidade, mas sempre entendi dessa forma, inclusive há registros doutrinários nesse sentido, que com relação aos oficiais é possível à perda do posto e da patente por sentença condenatória dentro da jurisdição do próprio juízo da causa, obviamente sujeito a recurso ao Tribunal de Justiça. Faço esse apontamento, porque Vossa Excelência traz de forma muito incisiva em seu voto que “a perda do posto e da patente sempre depende de decisão judicial, pouco importando a natureza dela, se criminal ou administrativa.”
Entretanto, entendo que quando um oficial pratica um delito que envolve a perda do cargo, pode o juiz da causa também decretar, é uma terceira via que deixo registrada.
Feito esse apontamento, na sessão anterior aguardei o pedido de vista pelo respeito que nutro sempre que Vossa Excelência. Entretanto, independentemente dos conceitos doutrinários que foram colocados, dos questionamentos se o ato é complexo ou composto, fato é, que na minha leitura, resta evidente a atribuição do Governador em relação a este processo, pois como mencionado por Vossa Excelência é um ato indispensável.
Assim, filio-me ao entendimento de devolver os autos ao Governador do Estado para cumprimento da formalidade legal, e após, acolhido ou rejeitado, o relatório do Conselho de Justificação, naturalmente o Tribunal naturalmente terá reconhecida a competência sendo pertinente com a perda do posto ou patente.
Essa é a posição que Desembargador Giraldelli suscitou na questão de ordem, sendo assim, o acompanho.

V O T O RETIFICADO (QUESTÃO DE ORDEM – RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º VOGAL)
Egrégia Turma de Câmaras,
Eminentes Pares,
Como bem apontado pelo Exmo. Rel. Des. Pedro Sakamoto, cujo voto acompanhei num primeiro momento, compete ao Tribunal de Justiça decidir sobre a declaração de indignidade ou incompatibilidade do oficial e consequente perda de posto ou patente ou reforma compulsória.
Essa, inclusive, é a lição extraída do art. 59, § 2º, da LC Estadual nº. 555/2014, que preconiza ser “de competência do Tribunal de Justiça julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetidos pelo Governador do Estado”, norma ainda respaldada pelo disposto no art. 142, § 3º, VI, da CF, que consagra tratamento diferenciado aos Oficiais das Forças Auxiliares.
Todavia, os eminentes Des. Gilberto Giraldelli e Des. Orlando Perri esclareceram que o Conselho de Justificação a que foi submetido o Oficial não contou com prévia manifestação do Governador do Estado, como determinado no art. 13 da Lei Estadual nº. 3.993/78:

Recebidos do Conselho de Justificação os autos do processo, o Governador do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
I - o arquivamento do processo, se considera procedente a justificação;
II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado;
III - na forma da legislação policial-militar, a adoção das providências necessárias à transferência para a reserva remunerada, se o oficial for considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo;
IV - a remessa do processo à Auditoria de Justiça da Polícia Militar, se considera crime a razão pela qual o oficial foi culpado;
V - a remessa do processo do (sic) Tribunal de Justiça do Estado:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e V do artigo 2º;
b) se, pelo crime cometido, previsto no item IV do artigo 2º, o oficial foi julgado incapaz de permanecer no ativa ou na inatividade.

Como se percebe, a manifestação do Chefe do Poder Executivo é ato que antecede a remessa do procedimento administrativo a esta Corte e não pode ser suprida por considerações feitas pela Procuradoria-Geral do Estado ou por decisão administrativa da lavra do Comandante-Geral da Corporação Militar, que apesar de integrarem os quadros públicos, nem de longe substituem a palavra final do Governador do Estado.
Oras, como a deliberação do Governador do Estado sobre o relatório do Conselho de Justificação decorre de expresso comando legal, e o caso concreto, por outro lado, não conta com referido pronunciamento, é defeso ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda de posto e patente do oficial neste momento.
Com essas considerações e desde já pedindo vênia ao eminente Relator, retifico meu voto para ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA, determinando o retorno dos autos ao Governador do Estado, a quem incumbirá acolher ou rejeitar o Conselho de Justificação.
É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º VOGAL)
Diante da maioria que se formou a respeito da preliminar no sentido de devolver o procedimento ao Governador do Estado para que manifeste a respeito do relatório do Conselho de Justificação, o mérito deve ser sobrestado até o pronunciamento do Governador.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Senhor Presidente:
O debate é sempre enriquecedor, porque antes julgávamos que simplesmente não era competência do Tribunal de Justiça e devolvia-se ao Governador do Estado. E melhor analisando essa questão, penso que estávamos exatamente equivocados.
Também entendo que o Governador do Estado deve manifestar-se no procedimento, mas em meu voto posicionei-me no seguinte sentido; se o próprio Governador encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça, subentende-se que estava de acordo com a decisão do Conselho de Justificação, razão pela qual suscitei a questão de ordem para instruirmos a ação, porque ainda é necessário ouvir as testemunhas, o oficial que está sendo exonerado, para depois verificar se é procedente ou improcedente a representação de perda de patente.
Nota-se que há uma mudança radical daquilo entendia-se para o entendimento exarado hoje, por isso que digo que o debate é bastante salutar, até para repensarmos e reanalisarmos aquilo que julgamos.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)
Desembargador Pedro Sakamoto:
A matéria de fundo ainda será debatida, porque apenas analisamos uma questão de ordem, para que o Governador, como competente manifeste-se acerca do acolhimento ou não do Relatório do Conselho de Justificação.
A apreciação da competência para análise do ato administrativo para a perda do posto e da patente do Policial Militar, se é do Governador ou do Tribunal de Justiça, será melhor delineada posteriormente, quando decidiremos se a posição do Tribunal será de um garantidor do devido processo legal durante o Conselho de Justificação, ou se o Tribunal adentrará na análise do mérito do ato administrativo, ou seja, se a competência será do Tribunal de Justiça ou do Chefe das Forças Policiais do Estado, que é o Governador.
Essa é a discussão de fundo, que eventualmente nos debruçaremos, se o Governador mantiver a posição do Conselho de Justificação e remeter o procedimento novamente para o Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º VOGAL)
Eminentes Pares:
Penso que não devemos abrir nova instrução, porque receberemos o procedimento do Conselho de Justificação instruído. É perante o Conselho de Justificação que se produz provas, de acordo com a Lei nº 3.393/1978. Devemos apenas abrir vista dos autos para que o Oficial se manifeste em cinco dias, mas as provas são as produzidas perante o Conselho de Justificação.
E mais, o Tribunal de Justiça, não pode impor outra pena que seja diversa da perda do posto ou da patente, porque não é da competência do Tribunal de Justiça. Caso o Tribunal de Justiça entenda, por exemplo, que não é caso de perda de posto ou patente, pura e simplesmente julgará improcedente a justificação.
No caso dos autos, o Governador, recebendo o procedimento, deve manifestar sobre a pena a ser aplicada. Se entender que a adequada é a perda do posto e da patente, o procedimento continua com a remessa dele ao Tribunal de Justiça. Se cabível pena diversa, é dele a atribuição para aplicá-la.
São essas minhas as pontuações.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (4º Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (7ª Vogal convocada) e DES. MARCOS MACHADO (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, QUE ABRIU A DIVERGÊNCIA.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI
REDATOR DESIGNADO
------------------------------------------------------------
[1] Art. 125. § 4º: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
[2] Wesley de Souza Soares. A Constitucionalidade da Demissão Administrativa das Praças da Polícia Militar. Fonte: https://domtotal.com/direito/pagina/detalhe/35593/a-constitucionalidade-da-demissao-administrativa-das-pracas-da-policia-militar.
[3] RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 121.533-0 - MINAS GERAIS - 26.04.90 – RELATOR: SEPÚLVEDA PERTENCE.
[4] RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 197.649-7 SAO PAULO - RELATOR : MIN. CARLOS VELLOSO - 04/06/97.
[5] PEREIRA, Euclides. A perda da graduação dos praças e a perda do posto e da patente pelo processo de indignidade ou de incompatibilidade com o oficialato. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 25, n. 6243, 4 ago. 2020. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/70366. Acesso em: 20 jan. 2021.
[6] Súmula 673 STF: “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”.
[7] Juiz de Direito da 1ª Auditoria Militar do Estado de São Paulo.
[8] Artigo: Os limites da perda do posto e da patente. In: http://jusmilitaris.com.br/sistema/arquivos/doutrinas/limitesperdapatente.pdf.
[9] A Lei 3.993 é de 1978.
[10] STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1413113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1563004/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020.
[11] A Lei n. 9.784/99 estabelece que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando: I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções.